Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-48.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE ADVERTÊNCIA. FATOS GRAVÍSSIMOS. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A mera suspeita, sem evidências ou a busca pessoal baseada em suspeição genérica é vedada. Contudo, havendo justa causa, como no caso dos autos em que as atitudes dos envolvidos na investigação indicavam fortes suspeitas da ocorrência de tráfico de drogas no local, autorizada se mostra a busca pessoal.
3. O ato infracional correlato ao tráfico de drogas, por se tratar de conduta de perigo abstrato é irrelevante a constatação de produção de resultado para a sua consumação, portanto, uma quantidade pequena de entorpecentes não autoriza a adoção do Princípio da Insignificância, visando a absolvição.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
5. Sendo os fatos graves, como o tráfico de drogas, se mostra adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
6. Recurso conhecido e desprovido.